Tribunal: TJMT
Processo: 1004632-74.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1004632-74.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS
EMBARGANTE: SAMILA DALVA DE JESUS SILVA
EMBARGADO: EMEGE COMPRA VENDA E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por SAMILA DALVA DE JESUS SILVA, para suprir omissão ao despacho desta Relatora que entendeu inexistir pedido de concessão de efeito ativo/suspensivo nos autos do agravo de instrumento interposto, onde combatida decisão proferida nos autos da Cautelar Inominada no 1002563- 50.2019.8.11.0050, em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, ajuizada em face da EMEGE COMPRA VENDA E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA., em que se indeferiu, por ora, a tutela de urgência pretendida (Id. 34708987).
Narra que “ajuizou o presente recurso, com supedâneo no artigo 1.015, inciso I do Novo Código de Processo Civil, em razão da decisão interlocutória do juiz de piso que indeferiu a Tutela de Urgência Antecipada,”. Aduz que a medida liminar pleiteada, objetiva compelir a requerida a realizar as adequações necessárias referentes ao projeto de prevenção de incêndio e pânico exigido pelas autoridades competentes, sob pena de multa diária e suspensão dos pagamentos dos aluguéis, entretanto, o magistrado a quo entendeu que o feito necessita de dilação probatória. Alega que comprovou através de documentos o dano que a requerente está na iminência de sofrer, relacionado à desestabilização patrimonial, bem como o risco do órgão Detran-MT desconstituir o credenciamento da Auto Escola, em razão da demora.
Sustenta que existe erro material e omissão na decisão embargada, pois discorre que não há pedido liminar, entretanto o agravo de instrumento foi interposto contra decisão interlocutória que versa sobre indeferimento da tutela antecipada, estando atribuído o pedido de concessão da tutela liminar.
Requer, assim, que sejam acolhidos os presentes embargos, para que sejam sanados o erro material e a omissão da decisão, objeto do recurso, e reconhecido o pedido de tutela antecipada recursal, bem com se proceda com a análise das provas guerreadas aos autos (Id. 36728952).
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do §2o do art. 1.024 do CPC/2015:
“Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente” (destaquei).
Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, aclarar e/ou dissipar obscuridade e contradição na decisão, bem como corrigir erro material (art. 1022, novo CPC).
Eis o teor da decisão embargada:
“Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por SAMILA DALVA DE JESUS SILVA contra decisão proferida nos autos da Cautelar Inominada no 1002563-50.2019.8.11.0050, em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, ajuizada em face da EMEGE COMPRA VENDA E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA., em que se indeferiu, por ora, a tutela de urgência pretendida (Id. 34708987).
Não há pedido liminar.
Intime-se a agravada para, em 15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.”
Para o sobrestamento da decisão recorrida, o Código de Processo Civil exige a satisfação de três requisitos, quais sejam: pedido expresso, probabilidade de êxito e perigo de grave dano ou de difícil reparação (art. 995, parágrafo único c/c 1.019, I, do CPC de 2015).
A propósito, o escólio de DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES:
“O efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivado, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo 'ope judicis' (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito” (Novo código de processo civil comentado. Salvador: Juspodivm, 2016. p. 1.072 - destaquei).
Nota-se que, da leitura das razões recursais, bem como dos pedidos, que não foi requerido pela agravante o efeito suspensivo/ativo ao recurso, sendo certo que o pedido de reforma da decisão agravada para que seja concedida a tutela antecipada trata-se do mérito do agravo.
A decisão não contém vícios do artigo 1.022 do NCPC. Os embargos de declaração só se revestem de caráter infringente quando existir de fato, omissão ou contradição no acórdão, à correção desses vícios implicarem, como consequência, a modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão. Vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 1. A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada. 2. A tese recursal do Estado de Pernambuco relativa à divergência jurisprudencial do acórdão a quo com a orientação jurisprudencial de outros tribunais não foi oportunamente suscitada no recurso especial, restando preclusa, uma vez que não é admissível inovação na lide em sede de embargos de declaração. 3. Embargos de declaração, de ambas as partes, rejeitados.” (EDcl no AgRg no REsp 1385399/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 24/09/2014, in www.stj.jus.br).
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. EFEITOS INFRINGENTES. DESCABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS NO TOCANTE À CONTRADIÇÃO NA ANÁLISE DOS ARTS. 535 E 333, INCISO I, DO CPC. 1. Os embargos de declaração não se prestam à modificação de julgado baseado no mero inconformismo da embargante, que repisa os argumentos anteriormente levantados e não acolhidos, circunstância que não indica a existência de omissão, contradição ou obscuridade do julgado. (...).” (EDcl no REsp 1374284/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/09/2014, DJe 30/09/2014, in www.stj.jus.br).
"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 535 DO CPC. PRETENSÃO EXCLUSIVAMENTE INFRINGENTE. REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INVIABILIDADE. 1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais cujo cabimento se submete aos pressupostos legais estabelecidos no artigo 535 do Código de Processo Civil. 2. A atribuição de efeitos infringentes a embargos declaratórios é medida excepcional, cabível tão somente nas situações em que, sanada a omissão, contradição ou obscuridade, a alteração do julgado surja como consequência natural da integração do julgamento. 3. O reexame de matéria já decidida com a finalidade de conferir efeitos infringentes ao decisum impugnado é incompatível com a função integrativa dos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados." (EDcl no AgRg no REsp 1429752/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 26/09/2014, inwww.stj.jus.br) (destaquei)
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil” (STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).” (Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).
Ante o exposto, rejeito os embargos.
Considerando que já foram apresentadas contrarrazões ao agravo de instrumento, intime-se e, após, volva-me conclusos.
Cuiabá, 23 de março de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora